Tribunal: CARF
Processo: 10580.724252/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da Isenção, os rendimentos recebidos acumuladamente devem corresponder a proventos de aposentadoria ou a esta estar relacionadas.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
IRPF. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724252/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.742 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
EVERALDO LIMA DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da Isenção, os rendimentos recebidos
acumuladamente devem corresponder a proventos de aposentadoria ou a esta
estar relacionadas.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova de maneira a não deixar
dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento da isenção no caso concreto.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
IRPF. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724252/2012-40
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.742 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724252/2012-40

decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos por ordem da 12a Vara Federal de Salvador/BA, excluindo-se da base de
cálculo a parcela correspondente aos juros de mora, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/45):
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA), em procedimento de
revisão de declaração de ajuste anual, emitiu em nome do contribuinte acima
identificado Notificação de Lançamento (fls. 27/30) referente ao imposto de renda
pessoa física, exercício 2011; ano-calendário 2010. Detectada omissão de rendimentos
tributáveis, pagos pela Caixa Econômica Federal, em virtude de ação judicial
federal, de R$ 122.327,14, apurou-se imposto de renda suplementar, de R$ 12.285,23,
em substituição a saldo de imposto de renda a restituir declarado de R$ 3.359,81.
O contribuinte, notificado do lançamento, apresenta impugnação (fl. 2), e alega que não
há omissão dos rendimentos, porque são isentos em razão de ser aposentado e
portador de moléstia grave de caráter irreversível, prevista em lei. Requer o
cancelamento do crédito tributário exigido e a restituição do valor retido pela Caixa
Econômica Federal, de R$ 3.359,81.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.742 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724252/2012-40

Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção de portador de moléstia grave se aplica apenas a rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão.
Cientificado da decisão, em 09/07/2013 (fls. 49 e 147), o contribuinte, em
06/08/2013, interpôs recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 50/72), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, alegando, em apertada síntese, é
portador de moléstia grave desde 11/03/2008, tendo sido aposentado por invalidez, em
09/02/2009, portanto os rendimentos auferidos na ação judicial ajuizada são isentos do imposto
de renda, nos termos da legislação de regência, sobretudo por se tratar de verba de natureza
alimentar. Alega ainda, com base em jurisprudência do STJ e abalizado escólio doutrinário, que
as verbas concedidas a título de indenização e os juros moratórios legais vinculados às verbas
reconhecidas no contexto de despedida ou rescisão de contrato de trabalho, não se sujeitam à
incidência do imposto de renda. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado e, por conseguinte, seja reconhecida a isenção tributária
em face da moléstia grave que lhe acometera, com a restituição do imposto de renda a que faz
jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 73/147.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
judicial federal:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos no valor de R$ 122.327,14,
constata em sede de revisão da DAA/2011, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com especial
destaque para a moléstia grave que lhe acometera.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros em especial,
a requisição de pagamento instruída com a conta liquidação expedida pela 12a Vara Federal de
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.742 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724252/2012-40

Salvador/BA, em face do trânsito em julgado das ações ordinária e de execução movidas contra a
UFBA (fls. 75/77).
Assim, passo ao cotejo dos documentos acostados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção autuação traçados na decisão de recorrida (fls. 44/45):
A isenção dos rendimentos de aposentadoria e/ou pensão em virtude de condição
pessoal de portador de moléstia grave está disciplinada no inciso XXXI (pensão)
XXXIII (aposentadoria ou reforma) e parágrafos 4° e 5° do artigo 39 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR), de 1999, dispositivos que determinam o tratamento
tributário a ser dado aos rendimentos recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador de moléstia grave, entre as
quais a neoplasia maligna.
(...)
Conclui-se que a isenção capitulada nestes dispositivos alcança exclusivamente os
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de doença grave
comprovada por laudo pericial de serviço médico oficial a partir da data em que a
doença foi contraída (diagnosticada) quando constar expressamente no laudo
pericial.
Os documentos anexados ao processo comprovam tanto a condição de aposentado
desde 09/02/2009 (fls. 14/17) e de portador de moléstias graves (neoplasias
malignas), conforme atesta a Ata do Exame Médico no 633/2008, emitida por junta
médica da Universidade Federal da Bahia (fls. 6/7) em 11/03/2008, que integra o
processo no 10580.723630/2011-97, mas no caso em concreto, importa ainda
analisar os rendimentos considerados omitidos.
Estes rendimentos foram recebidos no ano-calendário 2010 através de precatório
decorrente de ação na Justiça Federal impetrada pelo contribuinte contra a Universidade
Federal da Bahia – processo de conhecimento n o 2000.33.00.001256-0, de
24/01/2000, com trânsito em julgado em 07/07/2006, e processo de execução no
2007.33.00.002510-1, finalizada em 08/02/2008 (fls. 19/20). A requisição de
pagamento (fl. 19) atesta que a natureza do crédito é alimentar de servidor público civil.
Uma vez que a aposentadoria por invalidez, ocorreu apenas em 2009, data posterior às
propositura e trânsito em julgado da ação de conhecimento fica evidenciado que os
rendimentos recebidos têm natureza salarial, portanto, não são rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. Ausente um dos requisitos para a isenção pleiteada
pelo contribuinte – rendimentos de aposentadoria –, inaplicável a isenção pleiteada.
Isto posto, voto no sentido de julgar a impugnação improcedente e manter o crédito
tributário exigido.
Pois. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto à isenção por moléstia grave, nada a prover, uma vez que se por um lado o
Recorrente comprovou ser portador de moléstia grave tipificada no texto legal, além do fato de
ter sido aposentado por invalidez em período anterior à autuação – conforme, aliás, reconhecido
pela própria decisão recorrida – por outro lado não se demonstrou que os valores tidos por
omitidos possuem a natureza de proventos de aposentadoria a justificar o benefício fiscal,
ao teor da legislação tributária, cujos rendimentos reportam-se à vigência do período laboral,
mesmo que recebidos após sua aposentadoria por invalidez.
Ademais, não se pode olvidar que sobre os aludidos rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 122.327,14, incidiram juros moratórios de 55,77%, conforme
se depreende da planilha de cálculos judicial acostada (fls. 75/77).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.742 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724252/2012-40

Neste contexto, e inexistindo opção da tributação pelo ajuste anual, embora tendo
sido declarado dentre os rendimentos isentos e não tributáveis (fls. 21/25) – mesmo que não
comprovada a sua natureza, diga-se de passagem, à mingua de apresentação das respectivas
peças processuais extraídas das aludidas demandas judiciais – urge na espécie a aplicação do
regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente no ano-calendário de 2010, com utilização das tabelas e alíquotas vigentes à
época em que deveriam ter sido pagos, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário
apurado.
No que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial (fls.
77), também merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na recente decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) –
portanto também de observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente sobre as verbas remuneratórias pagas a
destempo, cabendo por relevante transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME,
acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois maiores digressões:
- III –
D os fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento
do patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao art.
43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.742 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724252/2012-40

23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja
em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar a pretensão
recursal, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivado, por
sua estrita subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos por ordem da 12a Vara
Federal de Salvador/BA, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de
mora, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 154
DF CARF MF
Original